Tribunal: TJES
Processo: 5000138-43.2021.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-43.2021.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAFAIETE PEREIRA CAMPOS
RECORRIDO: SIMETRIA COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA e outros (8)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000138-43.2021.8.08.0034

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LAFAIETE PEREIRA CAMPOS

RECORRIDOS: SIMETRIA COMÉRCIO DE MOTOS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LAFAIETE PEREIRA CAMPOS objetivando a reforma integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento da ausência de comprovação, pelo autor, dos fatos constitutivos do seu direito alegado, notadamente a quitação integral do contrato de consórcio e a subsequente contemplação.

O Recorrente, em suas razões, arguiu preliminar de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o julgamento antecipado da lide, concomitantemente à fundamentação da improcedência na ausência de provas (especificamente a falta de comprovação da quitação e contemplação), teria suprimido seu direito à produção de prova testemunhal e ao depoimento pessoal, instrumentos probatórios que reputava essenciais à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. Requereu, assim, a anulação do julgado para reabertura da fase instrutória ou, subsidiariamente, o provimento do mérito. Os Recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, destacando a natureza eminentemente documental da prova de quitação de consórcio e a extemporaneidade na juntada dos comprovantes de pagamento pelo próprio Recorrente, o que ratificaria a correção do julgamento antecipado.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi deferido, conforme Despacho de ID 16772689.

É o breve relatório.

1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O cerne da presente irresignação recursal reside na arguição de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, de modo que o Juízo
a quo
teria suprimido o direito do Recorrente à produção da prova oral, considerada imprescindível para comprovar o adimplemento integral do contrato de consórcio.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito da Lei nº 9.099/95, estabelece que o juiz deve proceder ao julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, caracterizando-se a inutilidade do prosseguimento da instrução. Essa prerrogativa judicial está intrinsecamente ligada ao artigo 370 do mesmo diploma legal, que confere ao magistrado a condição de destinatário da prova, incumbindo-lhe o dever de indeferir diligências que, em seu entendimento, mostrem-se manifestamente inúteis ou meramente protelatórias, zelando pela rápida solução do litígio.

No caso ora em exame, a
pretensão indenizatória do Recorrente fundamenta-se na alegada quitação integral de 50 parcelas referentes a um consórcio para aquisição de uma motocicleta HONDA POP 100, cujo valor histórico corresponderia à quantia de R$ 7.860,00
, além da indenização por danos morais em virtude do não recebimento do bem. A
prova de um pagamento
desta natureza, resultante de uma série de prestações mensais estabelecidas em um contrato formal, é, pela sua essência intrínseca e pela sistemática jurídica do comércio e do direito do consumidor, eminentemente
documental
. É esperado que o consumidor, ao longo do adimplemento das prestações (50 parcelas, segundo o narrado), mantenha em seu poder os respectivos comprovantes de pagamento ou carta de quitação que demonstrem a regularidade da quitação do montante.

Conforme a regra ínsita no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que,
in casu
, significava demonstrar o pagamento integral das cotas do consórcio e, ademais, a efetiva contemplação. A sentença de origem, ao confrontar a petição inicial com a documentação que a instruía, constatou a inexistência de prova material sólida e suficiente para atestar a alegada quitação, proferindo, com acerto, a decisão de mérito por insuficiência probatória, valendo-se da regra de julgamento constante do referido dispositivo processual.

A alegação de cerceamento de defesa por falta de produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal não se sustenta diante do arcabouço fático e das peculiaridades do processo. O testemunho de terceiros, por mais que possa buscar corroborar a versão do Recorrente sobre eventuais acertos verbais ou a forma de contratação, não possui a força legal de substituir a prova documental robusta de quitação de uma obrigação pecuniária de trato sucessivo e relevante valor, especialmente quando o montante pago se divide ao longo de um extenso período.

Ademais, extrai-se dos próprios autos que, após a prolação da sentença (25/01/2024), o Recorrente protocolou uma petição (ID 15044398, em 15/04/2024) buscando a retratação do juízo, oportunidade em que
juntou os comprovantes de pagamento (boletos)
, alegando que tais provas estavam "desaparecidas", mas haviam sido recuperadas. Tal fato, de extrema relevância, demonstra inequivocamente que
a prova documental essencial ao julgamento da causa estava na posse ou acessível ao Requerente em momento anterior
,
mas não foi apresentada tempestivamente para instruir a fase probatória
. Não obstante a posterior juntada destes documentos, o Juízo de origem, em despacho subsequente (ID 15044412, de 02/09/2024), corretamente indeferiu a análise desses documentos tardios, aplicando a preclusão temporal, conforme o artigo 223 do Código de Processo Civil.

A inobservância do momento processual oportuno para a apresentação da prova material, que era o único meio capaz de reverter o juízo de improcedência por falta de lastro fático, não pode ser imputada como cerceamento de defesa provocado pelo Juízo. Ao contrário, o julgamento antecipado se revela como medida consentânea com a economia e a celeridade processual, quando o próprio autor não utiliza os meios processuais de que dispõe no momento correto para instruir a pretensão, baseando a ausência de prova em sua própria inércia ou desorganização. Permitir a anulação da sentença neste contexto seria premiar a desídia processual e violar o princípio da lealdade e da cooperação, além de desrespeitar, de forma categórica, a preclusão probatória já verificada.

Portanto, a dilação probatória, especialmente a oral, seria de fato inócua e desnecessária para suprir a deficiência da prova documental, cuja omissão foi causada pela própria parte.
Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida de cerceamento de defesa, mantendo-se a validade e a integridade da sentença proferida.

2. Do Reexame do Mérito e da Ausência de Comprovação dos Fatos Constitutivos do Direito

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Recorrente, passa-se à análise do mérito propriamente dito, o qual se encontra intimamente ligado à mesma falha probatória que motivou o julgamento antecipado da lide.

O autor funda seu pedido na rescisão do contrato de consórcio e na condenação à devolução dos valores pagos e mais indenização por danos morais, sob o argumento de que teria quitado a totalidade das 50 parcelas contratadas, em um sistema que supostamente configuraria uma fraude (denominada "venda premiada" ou consórcio dissimulado). Contudo, para que o fato constitutivo do seu direito pudesse ser reconhecido, era imperioso que o Recorrente, no momento processual adequado, acostasse aos autos a prova cabal do adimplemento total do contrato, ou até mesmo dos valores que alegava ter pago.

O Autor, como bem pontuado na sentença, não logrou êxito em comprovar o alegado, notadamente "a quitação integral do contrato, tampouco prova da contemplação por outro meio, seja sorteio ou lance". Ao examinar detidamente o conjunto probatório originalmente produzido, ratifico a conclusão do Juízo de origem. O contrato por si só comprova apenas a existência da obrigação e a adesão ao grupo, mas não o cumprimento das obrigações pecuniárias pelo aderente, especialmente a totalidade de 50 (cinquenta) pagamentos mensais.

A apresentação extemporânea de documentos comprobatórios, após a prolação da sentença (os boletos de ID 15044401 a 15044411), não reverte a situação fática e jurídica da lide, pois a legislação processual civil impõe o momento adequado para a formação do conjunto probatório, admitindo documentos novos apenas quando referentes a fatos supervenientes ou quando a parte provar que não pôde apresentá-los anteriormente, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil. No caso, a mera alegação de que as provas estavam "desaparecidas" e só foram recuperadas depois da sentença, sem demonstrar a ocorrência de um justo impedimento a ensejar tal atraso, não justifica a mitigação da regra de preclusão, tampouco a anulação da sentença.

Portanto, permanecendo inalterado o quadro probatório, a ausência de prova da quitação dos valores reivindicados (dano material) e da consequente falha na prestação do serviço por parte das Recorridas
mantém intocável o fundamento da improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por LAFAIETE PEREIRA CAMPOS, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo de origem.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil e artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)